Tribunal: TJSP
Processo: 1011744-79.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.